Tribunal: TJDFT
Processo: 0770069-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE. COVID-19. DIREITO AO RECEBIMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL AO TEMPO TRABALHADO. ALTERAÇÃO PARA GRATIFICAÇÃO NATALINA COM ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que julgou improcedente o pedido da exordial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID58981691). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte AUTORA alega, em síntese, que há previsão legal para pagamento da gratificação natalina, pois o contrato está submetido às regras da Lei 4.266/2008, a qual estabelece em seu art. 11 que aplicam-se ao contrato a Lei Distrital 3.279/2003. Aduz que embora tal norma tenha sido revogada pela LC 840/2011, a Lei Complementar manteve a previsão à percepção do direito, sob a denominação de décimo terceiro, devendo ser paga à razão de um doze avos por mês de exercício nos doze meses anteriores. Ressalvou que em dezembro/2022 recebeu regularmente o décimo terceiro salário proporcional ao tempo trabalhado no ano. Destaca que não há previsão legal para o recebimento da gratificação somente à aqueles que completarem 12 meses de contrato. Esclarece que "o próprio §3o do art. 24 da Instrução Normativa, em regulamentação à LC 840/2011, prevê que “no ano de ingresso do servidor, quando a admissão ocorrer depois do mês de aniversário, a parcela de décimo terceiro de que trata o § 1o deste artigo será paga no mês de dezembro e corresponderá a um doze avos por mês trabalhado nesse ano”. Aduz que se aplica ao caso a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo 531, STJ, a qual prevê que “quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público."
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 58981698).
5. A controvérsia reside em determinar se é devido o décimo terceiro (gratificação natalina) aos contratos temporários com menos de 1(um) ano de vigência.
6. Na origem, narra o autor que firmou com o réu contrato temporário, na função médico, no período de 07/04/2022 a 27/01/2023. Aduz que o contrato foi regido pela Lei Distrital no 4.266/2008. Assevera que é indevido o pedido de restituição dos valores recebidos a título de décimo terceiro salário, porquanto está submetido às disposições da Lei Distrital no 4.266/2008, conforme consta do Edital Normativo n. 4 e do Contrato firmado com o GDF. Destaca que ingressou na função temporária após o seu aniversário e o o décimo terceiro lhe foi pago proporcionalmente no mês de dezembro. Aduz que não há previsão legal condicionando o pagamento do décimo terceiro à vigência mínima de um ano de contrato.
7. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que o autor firmou "Contrato por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público Lei no 4.266/2008, Lei no 5.240/2013 e Lei no 173/2020", em decorrência da situação de calamidade pública (COVID-19), com vigência de 07/04/2022 a 07/04/2023 (ID 58981668). Consta na Cláusula Sexta que o contratado não faz jus à gratificação, ou qualquer extensões relacionadas a estas, conforme item 1.6 Edital, que são próprias e exclusivas aos cargos efetivos, conforme Pareceres 272/2013 - PROPES/PGDF e 650/2015 - PRCON/PGDF.
8. Os servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. (Tema 551 - STF).
9. No caso, o contrato foi regido pelas Lei no 4.266/2008, Lei no 5.240/2013 e Lei no 173/2020.
10. A Lei 4.266/2008, art. 11, parágrafo único, dispõe que "aplica-se também ao pessoal contratado nos termos desta Lei o disposto na Lei Distrital no 3.279, de 31 de dezembro de 2003."
11. A Lei Distrital no 3.279, de 31 de dezembro de 2003, por sua vez, dispunha sobre o pagamento de gratificação natalícia. Tal norma foi revogada pela Lei Complementar no 840/2011.
12. Contudo a Lei Complementar 840/2011 estabeleceu que "o décimo terceiro salário, previsto nesta Lei Complementar, substitui a gratificação natalícia prevista na Lei no 3.279/2003" (art. 289). "As remissões feitas na legislação distrital a dispositivo da Lei federal no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ou a dispositivos das leis revogadas por esta Lei Complementar consideram­-se feitas às disposições correspondentes desta Lei Complementar. (art. 290)".
13. Depreende-se, portanto, que apesar da revogação da Lei Distrital, o direito à percepção da gratificação natalina, ou décimo terceiro salário, permaneceu previsto na Lei Complementar 840/2011, na medida que houve apenas a substituição de décimo terceiro salário para gratificação natalina, devendo ser pago à razão de um doze avos por mês de exercício nos doze meses anteriores (art. 92 - LC 840/2011) .
14. Neste sentido:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE EXONERAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. DANO MORAL CONFIGURADO. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 1.009/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. Todavia, na presente controvérsia, verifica-se que restaram indevidamente descontados da autora os valores atinentes ao seu 13o salário (gratificação natalina), não havendo justificativa para tanto, pois trata-se de direito legalmente previsto, e com status constitucional, ainda que a servidora não tenha laborado por 12 meses completos. Assim, deve receber o percentual relativo aos meses em que trabalhou, conforme art. 94 da Lei Complementar no 840, não se vinculando a aquisição do aludido direito ao exercício da atividade pelo prazo de 12 meses. (...)" (Acórdão 1812159, 07031141120228070018, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 16/2/2024.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE EXONERAÇÃO. DESCONTOS PARCIALMENTE DEVIDOS. CONSTATAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1.009/STJ. FALTAS INJUSTIFICADAS. GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA. PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 9. No entanto, a respeito da gratificação natalícia (13o salário), ainda que a servidora não tenha laborado por 12 meses completos, deve receber o percentual relativo aos meses em que trabalhou, conforme art. 94 daLei Complementar no 840. A aquisição do aludido direito não se vincula ao exercício da atividade pelo prazo de 12 meses. (...)" (Acórdão 1690195, 07400036720228070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023)
15. Pelo exposto, impõe-se a reforma da sentença vergastada para julgar procedente o pedido da exordial e declarar inexistente o débito de R$ 5.182,04 relativo ao décimo terceiro salário, reconhecendo ser esta parcela devida ao servidor temporário independentemente do tempo de duração do contrato.
16. Recurso conhecido e provido nos termos do item 15.
17. Vencedor o recorrente, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.